Tribunal: STF
Processo: ARE 1590949
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Estado de São Paulo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação. Mandado de segurança. Tributário. Pretensão de declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL, relativamente às operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas pelas impetrantes aos consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. 1. Matéria pacificada pelo STF no julgamento do RE nº 1.287.019-DF, Tema de Repercussão Geral nº 1.093, julgado em 24.02.2021. Necessidade de edição de lei complementar federal para disciplinar a exigência do tributo. Modulação dos efeitos afastada para as ações judiciais em curso. 2. Superveniência do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.287.019-DF, no qual constou que por ações judiciais então em curso, devem-se entender as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento, a saber, 24.02.2021. 3. Presente writ impetrado em 08.12.2016, portanto, não se aplica as impetrantes a modulação dos efeitos. Invalidade da cobrança do ICMS na forma do Convênio nº 93/2015. 4. Declaração do direito à compensação devido. Súmula 213/STJ. Comprovação do indébito e efetiva compensação que deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo. Precedentes do STJ. 5. Demonstração de direito líquido e certo. Concessão da segurança postulada que se impõe. Recurso provido (e-doc. 127)”.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar omissões, sem efeitos infringentes (e-doc. 152).
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal. 
Sustenta que a Corte de origem aplicou equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, ao fundamento de que 

“(...) as recorridas são empresas estabelecidas no Estado de São Paulo, que realizam operações de venda interestadual de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados em outros Estados da Federação. 
Ao Estado de São Paulo as recorridas recolhem a alíquota interestadual. 
O Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) é recolhido aos Estados destinatários das mercadorias e não ao Estado de São Paulo.”

A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com esteio no Tema nº 1.093 e o inadmitiu em relação às matérias remanescentes.
Interposto agravo interno, este foi desprovido (e-doc. 184).
É o relatório. Decido.
A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)

Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).

Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 1.093 da Repercussão Geral.
Ademais, verifica-se que, nas razões do presente agravo (art. 1.042, do CPC), a parte recorrente repisa todos os argumentos referentes à inaplicabilidade da tese vinculante do Tema 1.093/RG ao caso concreto, de forma que não restou impugnada a matéria remanescente relativa à restituição do indébito tributário. 
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não se conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço do agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente